Tribunal: STF
Processo: RE 509629
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Pensão vitalícia a seringueiro, colaborador da 2ª Guerra Mundial, prevista no art. 54 do ADTC. 3. Decisão agravada que afasta condenação do INSS a pagamento do benefício. 4. Acórdão de segunda instância fundamentado exclusivamente em prova testemunhal. 5. Reconhecimento, pelo Tribunal a quo, de insubsistência de prova material. 6. Descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida com efeito erga omnes na ADI 2555. 7. Constitucionalidade da exigência de início de prova material inserida no art. 3º da Lei 9.711/98. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.